Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. REQUISITO. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando se constata que o decisum está devidamente coerente e motivado, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
2. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15.
3. As ações do Banco Besc (Banco do Estado de Santa Catarina) não possuem a liquidez necessária para configurar garantia apta a ensejar a suspensão da Execução de Título Executivo Extrajudicial, o que obsta o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.
4. No caso concreto, também não foi demonstrada a impossibilidade de a parte Agravante prestar a garantia, a fim de propiciar análise de eventual dispensa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.